Tribunal: TJES
Processo: 5000273-11.2019.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000273-11.2019.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CLAUDIANA ROCHA PEREIRA GONCALVES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000273-11.2019.8.08.0039

RECORRENTE:
BV FINANCEIRA

S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA:
CLAUDIANA ROCHA PEREIRA GONÇALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. APLICAÇÃO TAXA SELIC. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7208840. Contrarrazões interposta, id. 7208842. Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7208840), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7208732), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Por tais fundamentos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
para:
1) Declarar a
NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL
objeto do presente litígio, referente à
Tarifa de Registro de Contrato
, bem como a INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO dela decorrente, no valor de R$ 382,52; 2)
INDEFERIR
a pretensão de declaração de nulidade da cláusula contratual objeto do presente litígio, referente à
Tarifa de Cadastro
, bem como a pretensão de inexigibilidade do débito dela decorrente; 3) Declarar a
NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL
objeto do presente litígio, referente à
Tarifa de Avaliação de Bem
, bem como a INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO dela decorrente, no valor de R$ 435,00; 4) Declarar a
NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL
objeto do presente litígio, referente à
Seguro Prestamista,
bem como a INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO dele decorrente, no valor de R$ 979,00; 5)
INDEFERIR
a pretensão de declaração de nulidade da cláusula contratual objeto do presente litígio, referente à
“Cap. Parc. Premiável
, bem como a pretensão de inexigibilidade do débito dela decorrente; 6) Condenar o réu ao pagamento ao autor da quantia de R$ 3.593,04, a título de
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/1990, corrigida pelo INPC a partir da propositura da ação e com a incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 6)
DEFERIR
a pretensão de reparação por DANOS MORAIS, Na quantia de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da publicação desta sentença.”

Trata-se de ação revisional, em que a parte autora, em síntese, sustenta que firmou contrato de financiamento com a parte ré no intuito de adquirir o bem descrito na inicial, destacando que, em razão da adesão do negócio, este contém as seguintes cláusulas supostamente abusivas: tarifa de cadastro ( R$
659,00), registro de contrato ( R$ 382,52
;),

tarifa de avaliação do bem ( R$
435,00
), seguro ( R$ 979,00) e Cap. Parc. Premiado (R$ 256,66), motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando a devolução em dobro dos valores, além de reparação moral

O Recorrente, em suas razões recursais, alega preliminarmente incompetência do Juizado face a necessidade de perícia, no mérito, sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, seguro proteção financeira, registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e titulo de capitalização, bem como inexistência de dano moral, impossibilidade de restituição em dobro e aplicação da taxa Selic.

PRELIMINAR:

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO: Necessidade de Perícia:

No que tange a incompetência do Juizado, entendo que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito,
no que se refere à cobrança de seguro
, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo há clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
–
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
STJ, REsp 1639320,
Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j
ulgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018).

No caso dos autos, verifica-se que, apesar de existir cláusula a qual é facultada de contratação dos seguros (Id. 7208720), não há nenhuma informação que demonstre a efetiva possibilidade de o consumidor escolhê-los de forma individualizada, optando entre seguros oferecidos por instituições vinculadas à BV FINANCEIRA e seguradoras diversas. Considera-se, então, que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
motivo pelo qual voto pela manutenção da sentença nesse ponto.

Em relação à validade da cobrança em contratos bancários de tarifas de
avaliação do bem e registro de contrato
, foi tema de recurso especial julgado dia 28/11/2018, que condicionou
a validade da tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado,
permitido o controle da onerosidade excessiva, no caso concreto

RECURSO ESPECIA
L REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, REsp 1578553/SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018).

Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ,
cabe verificar se no presente caso houve comprovação se tais serviços foram prestados
, quais sejam, tarifa de avaliação do bem e registro de contrato.
Ao analisar detidamente os autos, nota-se que
não foi juntado comprovante de avaliação do veículo devidamente legível de modo a comprovar se houve ou não a avaliação
, da mesma forma não comprova o ora recorrente não comprovou nos autos
que tenha averbado a existência do contrato financeira perante o registro do automóvel junto ao DETRAN,
de modo que o Recorrente deixou de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por conseguinte, voto pela manutenção da sentença no que tange à restituição do valor cobrado indevidamente a título de ‘‘tarifa de avaliação’’ e “ registro de contrato”.

A r. sentença foi favorável a recorrente em relação a tarifa de cadastro e titulo de capitalização, dessa forma,
considerando que somente o Banco interpôs
recurso
, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum”
para

piorar
a
situação
da parte
Recorrente.

No que tange a
repetição do indébito
, vale dizer que, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, há muito tem entendido que, diante da ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, reconhecida em juízo, afigura-se devida a repetição do indébito ao consumidor lesado, registrando, todavia, que a restituição, na espécie, deve ocorrer de forma simples, afastando a pretensa repetição dobrada de valores, ex vi do seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472-STJ. JUROS. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO
. 1. "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. " Súmula n. 472, do STJ. 2. A cobrança de valores indevidos cuja controvérsia se deu amplamente no próprio Poder Judiciário, salvo prova de manifesta má-fé, há de se dar de forma simples. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ; AgRg-AREsp 51.796; Proc. 2011/0142828-6; RS; Quarta Turma; Relª Min. Isabel Gallotti; Julg. 27/11/2012; DJE 05/12/2012)
.

Por conseguinte, a configuração de repetição do indébito, deverá ocorrer na forma simples, uma que vez não demonstrada a má-fé da instituição financeira no sentido de lesar o consumidor, não sendo possível presumir tal atitude. Desta feita vota-se pela reforma da sentença nesse sentido.

Por fim, quanto ao pedido de Dano Moral, tenho pela improcedência deste pedido. É certo que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Como cediço, a mera cobrança, ainda que indevida, não atenta contra os direitos da personalidade, de modo a ensejar lesão moral compensável.
(TJ-RJ - RI: 00012715420108190207 RJ 0001271-54.2010.8.19.0207, Relator: FABIO RIBEIRO PORTO, Data de Julgamento: 09/06/2009, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/08/2011 15:32)
. Logo, tenho como não evidenciado abalo à honra, à moral, ou a direito da personalidade do recorrente, não havendo, assim, que se falar em danos morais. Desta feita, a sentença merece reforma para julgar improcedente o dano moral.

Ainda,
em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se tão somente juros de mora pela SELIC desde a citação e sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedente o dano moral, determinar a restituição dos valores
de forma simples, bem como determinar a aplicação de juros e mora
pela SELIC
desde a citação e sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)